Tribunal: TJDFT
Processo: 0707600-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707600-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE BARBOSA DE NAZARETH EMBARGADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSE BARBOSA DE NAZARETH, contra acórdão de ID – 27703606. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID's – 27790085. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MININSTÉRIO DA FAZENDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 09 de agosto de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador